Tribunal: TJES
Processo: 0017509-30.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017509-30.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAIR JOSE FERREIRA ROSA

APELADO: LEANDRO CAMPENELI TOLOMEOTTI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Como se sabe,
“[...] Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.161.843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

2 - No caso concreto, as circunstâncias fáticas convergem para o reconhecimento de que a conduta do apelante (autor) foi determinante para o resultado do sinistro, tendo em vista que ele não guardou a velocidade, a distância e a atenção necessárias para uma condução cautelosa e segura para evitar a colisão traseira no veículo conduzido pelo apelado que seguia à sua frente no mesmo sentido.

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0017509-30.2015.8.08.0030

Apelante:

Adair José Ferreira Rosa

Apelados:

Leandro Campeneli Tolomeotti e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, por meio da qual, ao apreciar ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, julgou improcedente a pretensão autoral, por reconhecer a culpa exclusiva do autor pelo sinistro decorrente de colisão traseira. Ao final, ainda condenou o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que houve erro de julgamento na apreciação das provas. Argumenta que o depoimento da testemunha ocular Elton Nunes Rangel comprova a culpa do primeiro apelado, pois este teria realizado a manobra de forma abrupta e sem sinalização, sendo essa a causa direta do acidente. O apelante defende que o depoimento da testemunha é suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente, afastando a presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à frente. Assim, o apelante pugna pela procedência dos pedidos para a reparação dos danos materiais e morais sofridos, bem como pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões ofertadas apenas por (ID 10065774) Cia de Locação das Américas (atual denominação de NTC Locação de Veículos S/A).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatei, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, por meio da qual, ao apreciar ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, julgou improcedente a pretensão autoral, por reconhecer a culpa exclusiva do autor pelo sinistro decorrente de colisão traseira.

O apelante sustenta que houve erro de julgamento na apreciação das provas. Argumenta que o depoimento da testemunha ocular Elton Nunes Rangel comprova a culpa do primeiro apelado, pois este teria realizado a manobra de forma abrupta e sem sinalização, sendo essa a causa direta do acidente. O apelante defende que o depoimento da testemunha é suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente, afastando a presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à frente.

Consigno que analisando e cotejando a tese autoral, a antítese da defesa, a síntese externada na sentença, com os elementos de prova coligidos aos autos, concluo que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa relativamente ao reconhecimento da culpa exclusiva do autor (apelante) no fatídico acidente de trânsito.

Isso porque, assim como o magistrado singular, entendo que o acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual infirmam a tese recursal de ocorrência de culpa do condutor do veículo que seguia à frente do apelante, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os termos consignados no comando sentencial impugnado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“[...] Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil. Outrossim, prevê o art. 927 do CC que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo. Do texto legal extraem-se os elementos necessários para o reconhecimento da responsabilidade civil: a) conduta; b) nexo de causalidade; e c) dano.

A conduta humana pode ser causada por uma ação ou omissão voluntária ou por negligência, imprudência ou imperícia, modelos jurídicos que caracterizam o dolo e a culpa, respectivamente. A regra é a responsabilidade que decorra da conduta própria, respondendo o agente com o seu patrimônio, como fixado no art. 942, caput, do CC. A legislação civilista determina que a pessoa responda também por ato de terceiro (art. 932), por fato do animal (art. 936) ou por fato de uma coisa inanimada (art. 937 e 938). As hipóteses que interessam a estes autos são aquelas previstas no inciso III do art. 936 e no art. 942, ambos do CC.

Quanto ao primeiro elemento da responsabilidade civil extracontratual, não constato a sua presença, haja vista não ter restado comprovado que o primeiro requerido, conduzindo o veículo da segunda requerida, agiu com culpa ou dolo, assim como a colisão ter sido ocorrida na parte traseira do veículo em razão de parada brusca e sem a devida sinalização.

A prova, de fato, não comprovou, acima de qualquer controvérsia, a culpa imputada ao primeiro requerido na inicial. Nos termos da inicial, a conduta culposa do primeiro requerido consistiu no fato de que, para converter à esquerda, parou bruscamente na pista, o que teria impedido o autor de evitar a colisão, manifestando sua negligência. Ocorre que, a meu ver, a culpa no evento foi exclusiva do próprio autor, que agiu sem a devida cautela, ao colidir na traseira do veículo conduzido pelo primeiro requerido.

O ponto nodal para o deslinde da questão, contudo, reside em saber de quem foi a culpa pelo sinistro que ensejou a propositura da presente demanda.

[...]

In casu, não se pode afirmar, com base nos elementos constantes nos autos, ter havido conduta culposa por parte do primeiro requerido, uma vez que, conforme material probatório, ao pretender converter à esquerda, recuou para direita, quanto foi surpreendido com a colisão traseira. Independente da prova oral produzida nos autos, noto que através das fotos trazidas aos autos às fls. 123/124, do volume 01, arquivo 03, a camionete (D20) conduzida pelo autor colidiu na parte traseira do veículo conduzido pelo primeiro requerido (celta), impactando com maior intensidade a parte direita frontal da D20 com a parte esquerda traseira do Celta.

As fotos são claras e, inclusive, contraditam as alegações da testemunha Elton Nunes Rangel quando afirma que o acidente destruiu a frente do veículo do autor, posto que apenas a parte frontal direita foi impactada. Além disso, a versão de que o veículo Celta entrou para esquerda, atravessando a pista, também não encontra respaldo nas fotos trazidas aos autos, posto que a colisão se deu na parte traseira do celta. Caso tivesse ocorrido na forma como narrado pela testemunha, a D20 teria alcançado a lateral do veículo, o que não ocorreu. Aliás, as fotos também desmentem a versão da testemunha quando afirma que a colisão se deu no lado do autor, posto que, mais uma vez, é possível apurar através das fotos que a colisão ocorreu no lado do carona.

Ademais, a jurisprudência manifesta-se no sentido de que o motorista que atinge a parte traseira do carro que se lhe segue à frente, é culpado pelo evento danoso. Essa jurisprudência atinge até a situação em que ambos os veículos estejam em movimento e, com muito mais razão, quando o veículo se encontra estacionado na pista por qualquer motivo. Compete a este a produção da prova de que colisão foi inevitável.

A conduta de abalroar outro veículo na traseira configura, por presunção, culpa do motorista que vinha atrás, por não manter a atitude capaz de evitar o acidente ou dirigindo com desatenção, em caso de veículos parados na pista, em não frear oportunamente seu veículo. Trata-se de presunção juris tantum que só desaparece quando a prova da colisão direcionar-se a conduta culposa, nas modalidades da imprudência ou negligência do motorista do veículo abalroado. No caso sub judice, pelas circunstâncias e provas trazidas aos autos, produzidas logo após o acidente (fotos), é possível extrair que a conduta do primeiro requerido foi lícita, pois não infringiu o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, diploma normativo segundo o qual, o condutor de veículo que trafega em via de mão dupla deve redobrar seus cuidados se pretende efetuar manobra, retirando-se para direita para transpor a pista para a esquerda.

O abalroamento do veículo pela traseira é, sem dúvida, uma situação que por si só evidencia conduta irregular e faltosa do agente. Verifico que essa inegável presunção de culpa não foi desconstituída pelas provas testemunhal e documental carreadas aos autos.

Há ainda diversos julgados que afirmam existir uma presunção de culpa nas hipóteses de colisão traseira entre veículos, haja vista que, conforme estabelecido no dispositivo legal acima mencionado, o condutor deverá guardar distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

[...]

Logo, diante das circunstâncias em que ocorreu o acidente (colisão traseira), e não existindo prova nenhuma que demonstre o contrário, possível inferir que o autor não manteve o domínio sobre o seu veículo (artigo 28, do CTB), não observou a distância regulamentar (artigo 29, inciso II, do CTB), tampouco agiu de forma prudente para evitar o impacto no automóvel que seguia na sua vanguarda, não adotando as medidas de segurança cabíveis, não remanesce responsabilidade da parte requerida em relação ao fato narrado.[...]”

Como se observa, ao contrário da tese recursal, em que pese a argumentação tecida a respeito da oitiva da testemunha (Elton Nunes Rangel) apresentada pelo autor, não fosse suficiente a estranheza da ausência dele como tal no Boletim de Ocorrência, certo é que as questões pontuadas pelo magistrado de primeira instância, a teor do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), foram contundentes para afastá-la, diante dos demais elementos de prova, fotografias dos veículos e do próprio depoimento pessoal do autor, somado ao fato de que a própria testemunha afirmou que seguia atrás do autor por cerca de 100 (cem) metros e “não sabia se dava tempo” para o autor parar para evitar o abalroamento do veículo do apelado que seguia à frente.

Logo, as circunstâncias fáticas convergem para o reconhecimento de que a conduta do apelante (autor) foi determinante para o resultado do sinistro, tendo em vista que ele não guardou a velocidade, a distância e a atenção necessárias para uma condução cautelosa e segura para evitar a colisão traseira no veículo conduzido pelo apelado que seguia à sua frente no mesmo sentido.

Como se sabe,
“[...] Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.161.843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)
.

Portanto, o cenário fático demonstrado nos autos denota que permanece hígida a presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à sua frente.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVER DE DISTÂNCIA – ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRESUNÇÃO DE CULPA - RECURSO DESPROVIDO. Há presunção de culpa do condutor de veículo que colide na traseira de veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000048-49.2019.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Apr/2023).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante no pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa, com a ressalva de cobrança do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.